Tribunal: TJMT
Processo: 1029851-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029851-75.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA - CPF: 044.888.071-78 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE – FATOS INCONTROVERSOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO
IN RE IPSA
– DISCUSSÃO JUDICIAL DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 385 DO STJ —
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide a regra da Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça, quando a anotação preexistente em nome da vítima não se revestir de legitimidade, diante do ajuizamento de ação judicial para esse fim.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte de cometer irregularidades de igual natureza.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em um percentual de 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO DE PAULA contra a sentença de ID 288804870 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1029851-75.2023.8.11.0003, movida em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para (i) declarar a inexistência do débito discutido nos autos; (ii) afastar reparação moral, em razão da existência de negativações anteriores; (iii) determinar a exclusão do nome do requerente/apelante dos órgão de proteção ao crédito; e (iv)
“condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do disposto no art. 85, §2o e art. 86, caput, ambos do CPC, sendo vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida”.

Em suas razões de ID 288804880 a consumidora recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, porquanto existe discussão judicial acerca das ilegalidades das dívidas preexistentes inseridas no cadastro de proteção ao crédito, o que afasta o óbice de seu direito à indenização moral.

Pugna pela reforma da sentença para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização moral, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, a serem readequados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 288804883, por meio das quais a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se, a apelante, contra a sentença proferida na ação declaratória e indenizatória, onde foi reconhecida a ilegalidade da cobrança e deferida a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, além da condenação das partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, a apelante reputa como indevida a aplicação da Súmula no 385 do STJ, que afasta a reparação moral quando preexistente inscrição legítima no cadastro de proteção ao crédito, ao argumento de que a ilegalidade da cobrança foi decidida judicialmente nos autos do Processo no 1029846-53.2023.8.11.0003, em face do Banco Bradesco S. A.

Alega que tal discussão judicial quanto à legalidade da inscrição afasta o óbice de seu direito à indenização moral.

Consigna-se, por oportuno, que restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, bem como ilegalidade da respectiva cobrança, o que gerou inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em virtude disso, a questão a ser dirimida neste recurso cinge-se ao prejuízo moral suportado pela apelante.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, adianto que melhor sorte assiste à recorrente.

É cediço que nos casos de inscrição indevida por ilegalidade na cobrança, a comprovação dos danos morais, segundo o entendimento firmado pela c. Corte Superior é uníssono no sentido de que: “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.
(STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011).

A Súmula no 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação moral quando preexistente legítima inscrição,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Na hipótese, o apontamento anterior em nome da apelante, utilizado na sentença como sustentáculo para aplicação da súmula, a meu ver, não pode ser reconhecido como legítimo e apto a afastar a pretensão inicial da autora.

Isso porque o processo judicial discutiu justamente a origem e a veracidade da cobrança que ensejou a negativação do nome da apelante, o que confere verossimilhança às suas alegações e consequente plausibilidade do direito invocado.

Desse modo, havendo indício que tal anotação é ilegítima, inviável, portanto, a aplicação da Súmula no 385 do STJ.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES EM VIRTUDE DE DÉBITO - DESCONHECIDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TER AGIDO DE MODO CAUTELOSO NA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - DISCUSSÃO JUDICIAL DAS DEMAIS NEGATIVAÇÕES, QUE RECHAÇAM A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE DO RÉU QUE DECORRE DE FATO PROVOCADOR DE ABALO DE CRÉDITO - RISCO INERENTE À ATIVIDADE EXERCIDA - NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DA AUTORA PARA FIXAR O QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO.”
(TJSP. RAC n° 0187186-17.2010.8.26.0100, Rel. Ênio Zuliani. J. em: 01.12.2011. 4a Câmara de Direito Privado. Publicação: 07.12.2011).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 3851STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2°, DO CPC. 1. Inaplicável a Súmula n. 385 do STJ quando o Tribunal de origem conclui que as demais restrições de crédito existentes em nome do autor também são indevidas e decorrentes da mesma fraude. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa com fundamento no art. 557, § 2°, do CPC. 3. Agravo regimental desprovido com a condenação da agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2°, do CPC).”
(STJ. AgRg nos EDc1 no Agravo em Recurso Especial n° 262.279 - MG (201220249820-1). Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. 4a Turma. J. em: 27.08.2013).

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - IRRELEVÂNCIA - INSCRIÇÕES PREEXISTENTES DECORRENTES DE CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. Não se mostra aplicável a Súmula 385 do STJ quando as inscrições preexistentes do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, também decorrem, igualmente, de contratação fraudulenta. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os postulados da proporcionalidade. No caso em tela, o valor arbitrado pelo julgador de primeiro grau encontra-se em conformidade com os valores anteriormente arbitrados por esta Câmara, em casos análogos.”
(TJMT. RAC n° 56860/2011. Des. José Ferreira Leite. 6a Câmara Cível,. J. em: 22.02.2012, Dje: 06.03.2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. [...]. APLICABILIDADE OU NÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO ANTERIOR. ENUNCIADO AFASTADO. Não incide a regra da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, quando inexistir legítima anotação precedente em nome da vítima, ainda mais quando presente indícios de que todas as suas restrições creditícias resultaram de fraude. [...]” (
TJSC. RAC n° 2013.012160-3. Rel. João Batista Góes Ulysséa. 2a Câmara de Direito Civil. J. em: 04.09.2013).

Assim, inconteste a presença dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, bem como afastada a aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ, porquanto a legalidade da dívida preexistente é objeto de discussão judicial, passo à fixação do
quantum
indenizatório.

Para o arbitramento do dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado, as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Disso decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sopesando tais fatores,
fixo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da anotação indevida até o efetivo pagamento, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do acórdão, estando tal valor de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara em julgados anteriores (RAC no 33705/2011; RAC no 104939/2010; RAC no 39706/2010; RAC no 2468/2011).

Diante dos contornos deste julgado, faz-se necessária a readequação do ônus sucumbencial.

Assim, em observância aos requisitos do art. 85, e parágrafos do Código de Processo Civil e, ainda, adotando o padrão desta Câmara em casos análogos,
condeno a apelad ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, estes no montante equivalente a
20% (vinte por cento) sobre do valor da condenação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data em que a inscrição foi indevida até o efetivo pagamento (Súmula no 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do acórdão (Súmula no 362 do STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na integralidade, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025